Tribunal: TJDFT
Processo: 0716849-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece de recurso que não impugna especificamente a decisão recorrida e, ainda, versa sobre matérias não suscitadas e apreciadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Agravo de instrumento não conhecido.